Tribunal: STF
Processo: ARE 1446797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 966/2007 (RJU). PREVISÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE.



    1. Na espécie, a Lei nº 966/2007, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do município de Boa Viagem/CE, prevê expressamente a percepção do adicional por tempo de serviço à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, com critérios claros e precisos, sendo, portanto, autoaplicável, produzindo efeitos imediatos e incidente sobre o vencimento base, incorporando-se, ex vi legis, ao patrimônio jurídico da apelada;



    2. No que concerne à alegativa do recorrente que o piso do Magistério deve corresponder (integral ou proporcionalmente, em relação à carga horária) ao valor da remuneração, e não do salário-base, não merece prosperar, visto que já se encontra pacificado, em razão da ADIN-4167, em que é "constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global".



    3. Forçoso reformar a sentença adversada no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a decisão é ilíquida, de sorte que, a definição do percentual dessa verba somente se dará na fase de liquidação, nos moldes preconizados no art. 85, § 4º, II, do CPC;



    4. Apelo e Remessa conhecidos e providos em parte. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente